Tribunal: TJPA
Processo: 0023646-09.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS NEGATIVAS. ISENÃÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RÃ PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÃBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o se aplica o princÃpio da insignificÃ¢ncia aos delitos de trÃ¡fico de drogas e de uso de substÃ¢ncia entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse especÃfico fim a quantidade de sementes da droga apreendida.2. A existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, devidamente fundamentadas, fica autorizada a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal. 3. Mesmo sendo a rÃ© beneficiÃ¡ria da justiÃ§a gratuita ou patrocinado pela Defensoria PÃºblica, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do CÃ3digo de Processo Penal, fazendo jus tÃ£o somente Ã suspensÃ£o da exigibilidade destas, pelo perÃodo de 5 anos, a contar da sentenÃ§a final, quando entÃ£o, em nÃ£o havendo condiÃ§Ãμes financeiras do recorrente quitar o dÃ©bito, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o, conforme dispÃμe o art. 98, Â§2Âº e Â§3Âº, do CÃ3digo de Processo Civil. 4. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0023646-09.2018.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
JULIANA WNAZELER DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEF. PÚB.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RÉ PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, fica autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Mesmo sendo a ré beneficiária da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
4. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JULIANA WNAZELER DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-mula, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 16.10.2018, por volta das 17h, policiais militares quer realizavam ronda ostensiva no bairro do Guamá, avistaram a acusada Juliana Wanzeler dos Santos, que percebendo a aproximação da viatura, se mostrou inquieta. Os agentes a abordaram e nos seus bolsos 32 (trinta e duas) pedras de óxi e R$14,00 (quatorze reais). Por tal conduta, foi denunciada no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 30/32, contra a qual o réu recorreu pugnando a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal e isenção do pagamento das custas processuais.

Constam contrarrazões às fls. 48/60, pelo não conhecimento da apelação, face a intempestividade das razões, e no mérito, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (fls. 62/67).

É o relatório.

VOTO

Preliminar

* Intempestividade das razões

Em contrarrazões, pugnou a Promotora de Justiça pelo não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade. Alega para tanto, que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

No entanto, sabe-se que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, desde que a interposição do recurso estiver dentro do prazo legal. Através da certidão juntada às fls. 34, verifico que a recurso é tempestivo, posto que protocolado pelo Defensor Público, dentro do prazo de 10 (dez) dias, pelo que deve ser conhecido e apreciado o mérito.

Mérito

* Da pretendida aplicação do princípio da insignificância

Pretende a defesa a aplicação do princípio da insignificância, em razão da quantidade de droga apreendida, pugnando a absolvição. Tal sorte não lhe assiste.

Destaco, primeiramente, que o pedido cinge unicamente quanto aplicação do princípio da insignificância, a fim de ser declarada a atipicidade da conduta, considerando a quantidade de droga apreendida. A defesa não se insurge quanto as provas e autoridade de delitiva, até mesmo porque se trata aqui de ré confessa, assim me atento unicamente ao pleito recursal.

Quanto a aplicação do princípio em questão, já é entendimento pacificado que sendo o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, no qual deve prevalecer a conduta, independentemente da quantidade de droga apreendida, e por esse motivo é que não se aplica o princípio em questão nos crimes de tráfico.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. PRECEDENTES. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Prevalece nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, onde mesmo a pequena quantidade de droga revela risco social relevante. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 195985 MG 2011/0020238-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE DROGA. FATO TÍPICO. PRECEDENTES. PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. (...). 3. Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial Nº 1.691.992 - SP (2017/0211420-0). Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca)

Desse modo, impossível a absolvição da Apelante com base no princípio da insignificância, pelo que mantenho a condenação imposta.

*
Da redução da pena-base no mínimo legal

Noutro giro, pretende a redução da pena basilar imposta para o mínimo legal.

Analisando a dosimetria às fls. 31/31-v, verifico que o magistrado fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CP, da seguinte forma:
¿(...) Aferindo os elementos descritos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que a ré traficava a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, a qual tem natureza perniciosa, altamente nociva à saúde dos usuários, fato que acarreta elevação da pena mínima; a quantidade de entorpecente apreendida (6,517g) não é insignificante, mas não justifica elevação da sanção. Perscrutando as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social da ré, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não prejudicam a acusada; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possui boa condição financeira. 3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)

Pelo trecho supratranscrito, entendo que deve permanecer a reprimenda, na primeira fase, no patamar fixado de 06 (seis) anos de reclusão, considerando que o juiz sentenciante, em pese ter considerado todos os vetores do art. 59 do CP, favoráveis, avaliou negativamente a quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Assim, rejeito o pedido também nesse particular.

*
Da isenção do pagamento de custas

Pretende a defesa, por fim, a isenção de custas processuais, posto se tratar de acusada assistida pela Defensoria Pública.

Sem razão a defesa. Às fls. 31-V, condenou o magistrado condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, e o fez de maneira acertada, no sentido de que a ré, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP: ¿
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.¿

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que a ré seja pobre no sentido da lei ou assistida pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil:
§2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3º, do CPP.

E por essa razão, indefiro o pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 15ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 17.05.2021 a 24.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1